Tribunal: TJSP
Processo: 2222354-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Agravo Interno – Cautelar de produção antecipada de prova precedente ao pedido de partilha de bens do casal – Prova que, por equívoco, foi considerada realizada em primeiro grau – Erro material configurado – Determinação de realização acertada – Decisão mantida, dada a falta de elementos que permitam a modificação do julgado – Recurso improvido.